Tribunal: TJMT
Processo: 1002157-37.2024.8.11.0023
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002157-37.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MURILO FERREIRA SARAIVA - CPF: 924.617.862-91 (APELANTE), PABLO GOMES TAPAJOS - CPF: 531.111.502-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABSAIR MORAN ARAUJO COSTA DE SENA - CPF: 038.370.623-84 (ASSISTENTE), ISMAEL CARLOS ULIANA - CPF: 895.704.561-91 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas majorado [transporte interestadual]. Maconha. Redutora do tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou por tráfico de drogas majorado [entre Estados] a 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 607 (seiscentos e sete) dias-multa, em regime inicial em semiaberto, visando o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

Há duas: 1) aplicação da minorante do tráfico privilegiado; 2) cumprimento da pena em Juízo distinto, próximo a familiares.

III. Razões de decidir

1. O modo de execução do crime transporte de drogas em veículo particular, por longo trajeto [980km] a contraprestação financeira [R$ 3.000,00], a forma de acondicionamento [90 tabletes de diversos tamanhos] da substância entorpecente de significativo valor econômico [aproximadamente R$280.000,00], evidenciam planejamento do itinerário a ser percorrido e o envolvimento de outros agentes.

2. O
“transportador em veículo [...], em larga escala, não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga [...] valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS)
.”

3. Essas circunstâncias - transporte de drogas em veículo de terceiro; distância percorrida e mediante contraprestação financeira - caracterizam o profissionalismo na consumação do crime e não revelam tráfico eventual, mas

“dedicação às atividades criminosas e justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
”.

4. O cumprimento da pena em comarca distinta deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, após a expedição da guia definitiva, pois “
a competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena determinada.”

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
O tráfico privilegiado não se aplica quando o modo de execução do crime revela dedicação a atividades criminosas.

2.
O pedido de cumprimento de pena em comarca distinta cabe ao Juízo da Execução Penal, após a expedição da guia definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
, § 4º, art. 40, V. CP,
art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, art. 44,

art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25.3.2018. STJ, AgRg no HC 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 4.10.2021. STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 26.8.2022. STJ, CC n. 209.986/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, 5.5.2025. TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 8.6.2020. TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020. TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023. TJMT,
NU 0002660-79.2017.8.11.0101, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.7.2022.
TJRS, HC nº 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019. TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002157-37.2024.8.11.0023 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE(S): MURILO FERREIRA SARAIVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MURILO FERREIRA SARAIVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (NU 1002157-37.2024.8.11.0023), que o condenou por tráfico de drogas majorado [interestadual] a 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 607 (seiscentos e sete) dias-multa, em regime inicial em semiaberto - art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 284632664).

O apelante sustenta que faria jus ao tráfico privilegiado porque “
não faz dessa atividade seu meio de vida
”.

Pede o provimento para reconhecer a causa redutora.

Incidentalmente, pugna para recorrer em liberdade e “
aguardar o trânsito em julgado na Comarca de Santarém/PA
”, onde tem endereço certo e vínculo familiar (ID 287651372).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEIXOTO DE AZEVEDO não se opõe ao retorno do apelante “
ao seu domicílio na cidade de Santarém/PA
”
. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 292356855).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina favorável ao pedido incidental e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06 – CONDENAÇÃO – AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO EM COMARCA DE DIVERSA – MÉRITO – APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA.
Pretendido aguardo do trânsito em julgado na comarca de Santarém/PA.

Inexistência de oposição
– Condicionado a cumprimento do monitoramento eletrônico - Viabilização e responsabilização por órgão competente no estado do Pará. Pretendida aplicação da redutora do tráfico privilegiado – Improcedência. Não cumprimento dos requisitos para a diminuição de pena nos termos do art. 33, §4º, da lei 11.343/06.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 294863357)

É o relatório.

Sobre o pedido incidental de recorrer em liberdade e “
aguardar o trânsito em julgado na Comarca de Santarém/PA
”, identifica-se que o apelante se encontra em liberdade. Portanto, será apreciado pelo colegiado.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 6 de julho de 2024, por volta das 19h00, em via pública, sito a BR 322, no KM 1032.0, termo desta comarca, o denunciado MURILO FERREIRA SARAIVA com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, transportava, entre Estados da Federação, para fins de comercialização substância entorpecente que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente

em 90 (noventa) porções, com massa bruta de 92,80877 quilos de maconha, conforme termo de apreensão 2024.16.323728 e Laudo Pericial n. 544.3.10.9887.2024.189150-A01.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia MURILO FERREIRA SARAIVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 [...].”

(Alvaro Padilha de Oliveira, promotor de Justiça – ID 284632560)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Atenta à regra do artigo 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de regência, na primeira fase da individualização da pena privativa de liberdade, denoto que a quantidade extremamente elevada de droga - 93,225kg de maconha, exige aumento da pena-base.

[...]. Assim, considerando a circunstância negativa da quantidade de entorpecentes, aumento a pena base em 1/4, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Por fim, na terceira fase de aplicação da pena, devidamente comprovado o tráfico entre Estados da Federação (art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), aumento a pena em 1/6.

Dessa forma, TORNO DEFINITIVA a pena para o delito em questão de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 607 (seiscentos e sete) dias-multa.

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, tendo-se em conta a quantidade da pena e a primariedade do réu, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. [...].”
(João Zibordi Lara, juiz de Direito – ID 284632664)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa ao considerar desfavorável a quantidade de entorpecente apreendido [93,225kg de maconha].

Esse volume de maconha [93,225kg] permitiria a confecção, aproximadamente, de 93.225 (noventa e três mil e duzentos e vinte e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por “
baseado
” (TJRS, HC nº 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021).

A quantidade de droga autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 8.6.2020) e justificam a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 707.313/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 4.4.2022).

Logo, deve ser mantida a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduzida a reprimenda em 1/6 (um sexto).

Assim sendo, conserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa, por inexistirem agravantes.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do tráfico de drogas interestadual (Lei nº 11.343/06, art. 40, V), haja vista o apelante ter admitido que recebeu o entorpecente na cidade de Itaituba/PA e iria levar para Sorriso/MT (ID 284632664).

Portanto, a pena deve ser preservada em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 607 (seiscentos e sete) dias-multa.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não analisou sua aplicabilidade.

Observado o princípio do “
tantum devolutum quantum appellatum
", Vejamos.

O modo de execução do crime [transporte de drogas em veículo de terceiro], por longo trajeto [980km], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 3.000,00], a forma de acondicionamento [90 tabletes de diversos tamanhos] da substância entorpecente de significativo valor econômico [mais de R$280.000,00], evidenciam o planejamento do itinerário a ser percorrido, com envolvimento de outros agentes (STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 26.8.2022).

Com efeito, o “
transportador em veículo [...], em larga escala, não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga [...] valiosa não seria confiada a quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga’ (STJ, RHC 124406/RS).
”

Em suma, essas circunstâncias - transporte de drogas em veículo de terceiro; distância percorrida e mediante contraprestação financeira - caracterizam o profissionalismo na consumação do crime e não revelam tráfico eventual (TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas], a forma de acondicionamento [2 tabletes e 1 trouxinha], a distância a ser percorrida [quase 169 km (cento e sessenta e nove quilômetros)], são elementos que revelam a dedicação do réu às atividades criminosas e justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado[...].
” (NU 0002660-79.2017.8.11.0101, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.7.2022)

Noutro giro, a droga apreendida [93,225kg de maconha] possui expressivo valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em mais de
R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a maconha, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://www.cdesc.org.br/estudos
).

Essa quantidade de entorpecente [93,225kg de maconha], estava no porta-malas e banco traseiro do automóvel [Chevrolet Prisma 1.4, cor prata, placa QDD 7I53, com emplacamento do Pará], dirigido pelo apelante, sendo que se deslocou do Município de Itaituba/PA até Sinop/MT, distantes 980km (novecentos e oitenta quilômetros) entre si, mediante promessa de pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desse modo, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável.

Consequentemente, deve ser mantida a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 607 (seiscentos e sete) dias-multa, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do não preenchimento dos requisitos legais (CP, art. 44).

A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis possibilita a manutenção do inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Enfim, sobre o pedido incidental para cumprimento da pena na cidade de Santarém/PA, onde o apelante e seus familiares residem, cabe ao Juízo da Execução Penal, após a expedição da guia definitiva.

Isso porque, “
a competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação, sendo deprecada ao Juízo do domicílio do apenado somente a supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena determinada [...].”
(STJ, CC n. 209.986/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, 5.5.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025